Tribunal: STJ
Processo: 2314286-36.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013898 - SP (2025
/0290769-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RICARDO ANDRE SAMPAIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
GUSTAVO BALTAZAR ALVES DE FARIAS - GO058296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial, bem como as razões da decisão agravada.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial em razão da incidência. Nas razões do agravo interposto, o
insurgente não refutou especificamente a ausência de prequestionamento.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
12 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52259428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:47:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 0914867f-1f73-4964-823b-526e710c109a

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52259428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:47:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 0914867f-1f73-4964-823b-526e710c109a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013898 - SP (2025
/0290769-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RICARDO ANDRE SAMPAIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716

GUSTAVO BALTAZAR ALVES DE FARIAS - GO058296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial, bem como as razões da decisão agravada.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial em razão da incidência. Nas razões do agravo interposto, o
insurgente não refutou especificamente a ausência de prequestionamento.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
RICARDO ANDRE SAMPAIO DOS SANTOS
regimental contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo
em recurso especial devido à incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52259576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:19
Código de Controle do Documento: 21d0e61a-832b-4004-94a2-9f45f339bd58

Neste regimental, o postulante reitera as razões postas no recurso especial
e afirma que foram devidamente preenchidos os requisitos para admissibilidade do
recurso.
Requer, assim, a reconsideração do
agravado ou o julgamento
decisum
pelo respectivo órgão colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos aduzidos pelo acusado, deve a decisão
recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e a ausência de prequestionamento.
Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou especificamente
a ausência de prequestionamento.
Entendo, portanto, irretocável a decisão ora contestada, ao não conhecer
do agravo que deixou de impugnar o referido impedimento de admissibilidade
recursal.
Saliento que incide na hipótese o enunciado sumular n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
verbis
art. 545
os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52259576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:19
Código de Controle do Documento: 21d0e61a-832b-4004-94a2-9f45f339bd58

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0290769-3
AREsp 3.013.898 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00039278720168260268 00039494820168260268 00102452320158260268
102452320158260268 23142863620248260000 39278720168260268
3927872016826026800039494820168260268 39494820168260268
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICARDO ANDRE SAMPAIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
GUSTAVO BALTAZAR ALVES DE FARIAS - GO058296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICARDO ANDRE SAMPAIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
GUSTAVO BALTAZAR ALVES DE FARIAS - GO058296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260555113150<083818@
2025/0290769-3 - AREsp 3013898 Petição : 2025/0086900-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:09:20
Código de Controle do Documento: 91741B09-FCF4-4FD5-8279-03A9582CF2B2